Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GARE. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO AO SERVIDOR. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPEDIMENTO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos e eventos culturais (GARE) foi instituída pela Lei Distrital no 334/1992 e se destina aos servidores das Carreiras de Administração Pública, Atividades Culturais e Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que se encontram em efetivo exercício na Secretaria de Cultura, que exerçam atividades de apoio à realização de espetáculos e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e dias feriados.
3. A pretensão de incorporação da GARE à benefício previdenciário de aposentadoria encontra óbice na Constituição Federal, em seu art. 39, § 9o, que veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo.
4. “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (Tema repetitivo no 531/Superior Tribunal de Justiça).
5. Recursos não providos.